Tribunal: TJMT
Processo: 1034535-65.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034535-65.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Locação de Imóvel, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[MICHEL IBRAHIM GHO MECHAILEH - CPF: 027.100.441-02 (APELANTE), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), NASHLA LIASSE GHO MECHAILEH - CPF: 018.119.821-58 (APELANTE), BMMA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA. - CNPJ: 28.574.676/0001-08 (APELANTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), ROSA IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 00.172.255/0001-31 (APELANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), BMMA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA. - CNPJ: 28.574.676/0001-08 (APELADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), LUIZ ROMERO - CPF: 011.840.329-04 (APELADO), JULIETA MARINHO PIRES CEZARIO FERREIRA - CPF: 025.417.201-65 (ADVOGADO), ELZA APARECIDA BAILLY ROMERO - CPF: 555.652.049-68 (APELADO), ROSA IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 00.172.255/0001-31 (APELADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), MICHEL IBRAHIM GHO MECHAILEH - CPF: 027.100.441-02 (APELADO), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), NASHLA LIASSE GHO MECHAILEH - CPF: 018.119.821-58 (APELADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - CPF: 220.177.808-63 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A
Embargos de Declaração n. 1034535-65.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:
MICHEL IBRAHIM GHO MECHAILEH e NASHLA LIASSE GHO MECHAILEH.

EMBARGADO:
BMMA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO

– AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE LOCAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NESSE PONTO – DEVOLUÇÃO DA CAUÇÃO – RESCISÃO POR RESPONSABILIDADE DO LOCADOR – RESTITUIÇÃO DEVIDA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ausente a prova dos lucros cessantes deve ser mantida a improcedência do pedido quanto ao ponto.

A caução prestada visa garantir o contrato de locação e sua restituição é devida em razão da rescisão antecipada do contrato por culpa do Locador, como no caso dos autos.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.
R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1027748-07.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
SALIM KAMEL ABOU RAHAL.

EMBARGADO:

RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
MICHEL IBRAHIM GHO MECHAILEH e NASHLA LIASSE GHO MECHAILEH
(
Id
209441152
),
contra o acórdão que deu parcial provimento aos Recursos de Apelação interpostos por ambas as partes, nos seguintes termos:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE LOCAÇÃO - EXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO QUE IMPOSSIBILITOU A DESTINAÇÃO PREVISTA NO CONTRATO - CULPA DO LOCADOR DEMONSTRADA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – DANO MORAL E LUCROS CESSANTES - NÃO COMPROVADOS - RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

Cabe ao locador entregar o imóvel em estado de servir ao uso a que se destina, nos termos do art. 22, I, da Lei n. 8.245/64.

Demonstrada a existência de infiltrações no imóvel locado, enquadrando-se na hipótese de existência de vícios ocultos, não há como imputar ao locatário a responsabilidade pela rescisão antecipada do contrato.

Se a parte autora não comprovou a realização de obras e reformas relacionadas aos vícios que geraram a rescisão, não há falar em indenização por danos materiais.

A simples rescisão contratual, por si só, não gera dano moral. Hipótese em que não restou comprovado que a situação geradora da rescisão ocasionou dano à esfera íntima do autor.

Ausente a prova dos lucros cessantes deve ser mantida a improcedência do pedido quanto ao ponto.

Verificando-se que a parte autora decaiu, em maior parte, do pedido inicial, urge a redistribuição dos ônus sucumbenciais”

Em suas razões Id. 214806154, os Embargantes alegam que o acórdão é contraditório, uma vez que faz jus aos lucros cessantes, mesmo porque fora demonstrado o prejuízo real com lastro em documento contábil produzido por profissional contador e que possui expressão econômica, comprovando: perda de clientes, perda de propostas e que levaram ao encerramento da atividade empresarial.

Afirma, ainda, que o julgado é omisso, ao argumento de que não houve pronunciamento acerca da devolução prestada a título de garantia no contrato.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 218628667

e refutam as razões recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela, o Embargante alega que o acórdão é contraditório, uma vez que teria sido demonstrado o prejuízo real capaz de ensejar a condenação em lucros cessantes
.

Defenda, ainda, que há omissão no que concerne à devolução dos valores depositados a título de caução.

Pois bem.

Quanto aos lucros cessantes o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento no sentido de que "
a própria natureza do instituto exige que essa previsão objetiva de ganhos esteja embasada em fortes argumentos e em prova inequívoca"
(Resp no 1.655.090/MA).

Dessa forma, ficou claro no acórdão que, não tendo sido apresentado documento que efetivamente comprovasse o suposto prejuízo efetivo em virtude dos vícios que levaram a rescisão contratual, deve ser mantida a parte da sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de lucros cessantes.

Assim, quanto a esse ponto, resta evidenciado que a parte embargante pretende apenas a rediscussão da matéria, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.

Noutro giro, sabe-se que a caução prestada visa a garantir o contrato de locação e sua restituição somente é devida em razão da rescisão antecipada do contrato por culpa do locador.

No caso, como bem consignado no acórdão, fora reconhecida a responsabilidade da
ré BMMA ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA pela rescisão antecipada do contrato, uma vez que não fez provas no sentido de que tenha empreendido esforços para solucionar as irregularidades inerentes aos vícios ocultos apontados pela parte Embargante.

Nesse sentido, é de rigor o acolhimento dos presentes embargos de declaração para determinar a restituição do valor depositado a título de caução na relação contratual em apreço.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RESCISÃO CONTRATO LOCAÇÃO - VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - BOA-FÉ OBJETIVA - CAUÇÃO EM DINHEIRO - RESCISÃO DO CONTRATO - PECULIARIDADES DA LIDE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

O postulado da boa-fé objetiva obriga os contratantes a agirem, seja na fase de negociação ou de execução do contrato, segundo padrões éticos de confiança, lealdade e probidade.

O Direito moderno não compactua com o venire contra factum proprium, que se traduz como o exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente. Na hipótese de devolução da caução em dinheiro prestada pelo locatário, deverão incidir sobre o respectivo valor os índices de correção monetária aplicáveis às cadernetas de poupança para o período, nos termos do que determina o art. 38, § 2o da Lei 8.245/91.

A despeito da situação excepcional deflagrada em razão da pandemia de Covid-19, a locatária não ficou propriamente impedida de efetivamente ocupar o imóvel locado, não se tratando da hipótese contratual que autoriza a rescisão imediata do contrato firmado entre as partes.

À míngua de prova robusta de que o réu tenha se utilizado do processo para alcançar objetivo ilegal, incabível a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.”
(TJ-MG - AC: 10000220299820001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 05/05/2022, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/05/2022)

Com essas considerações,
ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração,
para determinar que a parte
BMMA ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA promova a devolução dos valores depositados a título de caução, corrigido monetariamente pelos índices aplicáveis às cadernetas de poupança para o período, nos termos do que determina o art. 38, § 2o da Lei 8.245/1991
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024